Tribunal: TJPA
Processo: 0001850-84.2011.8.14.0061
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP ? TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES ? 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA ? IMPOSSIBILIDADE ? legítima defesa não detectável de plano, havendo versões contraditórias sobre os fatos, tendo a vítima declarado que o réu a atacou de inopino, ao passo que o acusado alegou ter reagido à injusta ameaça da vítima, devendo a questão ser analisada e dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa ? 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL ? INVIABILIDADE ? para o acolhimento de tese de desclassificação para lesão corporal seria necessário concluir pela ausência de animus necandi, o que, na fase de pronúncia, somente é possível caso a prova se mostre clara e inconteste indicando, mesmo em análise superficial, que outra era a intenção do réu que não a de matar, o que não se conclui dos fatos apurados, extraindo-se da prova coletada indícios de ter o réu ter abordado a vítima, que estava sozinha em frente da própria casa ingerindo bebida alcoólica, e, após dizer a esta apenas ?fala?, a agrediu com uma facada no peito, região notoriamente vital, competindo ao Conselho de Sentença a apreciação da matéria ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0001850-84.2011.8.14.0061
COMARCA DE ORIGEM: Tucuruí (Vara Criminal de Tucuruí)
RECORRENTE: Francielde Lemes (Defensoria Pública)
RECORRIDA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos
RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP - TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - legítima defesa não detectável de plano, havendo versões contraditórias sobre os fatos, tendo a vítima declarado que o réu a atacou de inopino, ao passo que o acusado alegou ter reagido à injusta ameaça da vítima, devendo a questão ser analisada e dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa - 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - para o acolhimento de tese de desclassificação para lesão corporal seria necessário concluir pela ausência de
animus necandi
, o que, na fase de pronúncia, somente é possível caso a prova se mostre clara e inconteste indicando, mesmo em análise superficial, que outra era a intenção do réu que não a de matar, o que não se conclui dos fatos apurados, extraindo-se da prova coletada indícios de ter o réu ter abordado a vítima, que estava sozinha em frente da própria casa ingerindo bebida alcoólica, e, após dizer a esta apenas ¿fala¿, a agrediu com uma facada no peito, região notoriamente vital, competindo ao Conselho de Sentença a apreciação da matéria - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessões Ordinária de 2020 do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANCIELDE LEMES contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Tucuruí que julgou procedente a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o e determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso na sanção punitiva do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em razões recursais (fls.67/69), o recorrente pleiteou a reforma da sentença para sua impronúncia em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pugnou a desclassificação do delito para lesão corporal.

Em contrarrazões (fls.72/75), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos (fls.83/86).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 10 de abril de 2011, por volta das 01h30min, em frente a uma residência localizada na Rua da Paz, nº 04, invasão da SUPAM, o denunciado FRANCIELDE LEMES desferiu uma facada na região do tórax, lado esquerdo, da vítima
JOSÉ ADMILSON CALDAS, causando as lesões descritas no laudo às fls.06.

Prossegue a exordial que a vítima relatou que estava sozinha bebendo em frente a sua residência, quando o denunciado chegou e disse apenas ¿fala¿, sendo que quando a vítima se virou para ver quem falava foi surpreendida com o golpe de faca, após o que saiu correndo do local, vindo o acusado em sua perseguição, sem alcançá-la.

Insurge-se o recorrente contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Tucuruí que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente encontram-se suficientemente comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito (fls.10), referente a perícia médica realizada na vítima JOSÉ ADMILSON CALDAS, descrevendo ¿ferimento pérfuro inciso na região do tórax anterior região external¿, bem como pelos depoimentos testemunhais constantes dos autos.

Ressalte-se ainda que, para fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada através dos depoimentos colacionados.

A vítima JOSÉ ADMILSON CALDAS declarou em juízo (mídia às fls.60) que foi atacada de inopino pelo réu, que se aproximou e sem aviso lhe desferiu uma facada no peito, aduzindo:
que estava em frente a sua casa quando apareceram três rapazes, tendo um deles vindo falar com o declarante; que esse rapaz disse ¿fala¿ e ¿fala agora¿ e quando o declarante se virou para ele a faca já vinha descendo; que ainda colocou o braço na frente, mas a faca o atingiu no peito; que o braço do réu atingiu seu punho e a faca seu peito; que isso foi de noite, acha que entre meia noite e uma hora; que antes disso não tinha visto o réu; que é a primeira vez que o esta vendo agora; que não o reconhecia e o mesmo poderia passar do seu lado quantas vezes e não saberia; que a faca atingiu seu peito; que depois da facada o acusado parou e o depoente ficou pensando ¿esse cara me bateu¿, então colocou a mão no peito e viu o sangue; que foi para cima do réu, o qual desferiu outra facada que pegou só na camisa mas não o feriu; que o depoente colocou a mão embaixo da camisa como se fosse puxar alguma coisa então o réu recuou; que quando o réu recuou o depoente sentiu o braço e a perna, então aproveitou para correr para casa, mas resolveu não entrar em casa com medo que o réu ferisse seus filhos; que passou direto de sua casa e quando passou na casa de uma senhora pediu socorro, pois não dava mais conta de puxar o fôlego; que de lá foi parar no regional; que não sabe se o réu conseguiria continuar lhe agredindo se assim quisesse, pois o depoente saiu correndo; que não conversou com o réu depois; que o réu não lhe falou porque estava lhe esfaqueando; que agora antes da audiência o réu lhe pediu desculpa e disse que o agrediu porque tinha bebido e por causa de um rapaz que teria dito que a vítima tinha corrido atrás dele; que acredita que o réu o confundiu com outra pessoa; que não tinha nenhuma rixa com o réu; que havia um outro rapaz com o réu, de nome Edinaldo, cujo irmão havia roubado o depoente e o depoente tentou ir na casa dele recuperar seus bens, mas as pessoas o aconselharam a dar parte na polícia só que o depoente deixou pra lá; que na noite do fato ficou bebendo somente na frente de sua casa; que havia um rapaz chamado Junior na casa de quem o depoente havia trabalhado durante o dia rebocando; que perguntado se conhece Nilson, respondeu que é o seu cunhado e ele não estava lá; que estava com o depoente apenas Junior, mas no momento do fato ele tinha acabado de entrar e o depoente tinha ficado sozinho; que no momento que Francielde chegou até o depoente ele veio sozinho, mas havia mais duas pessoas que ficaram atrás e o depoente não sabe quem são; que não sabe se Francielde tinha algum ferimento, porque da primeira vez que ele falou o depoente não olhou e da segunda vez que ele falou e o depoente olhou ele já veio com a faca descendo; que não bebeu nessa noite próximo a ¿exportuc¿, ficou trabalhando o dia inteiro; que no momento da agressão não tinha mais ninguém próximo; que ninguém impediu o réu de prosseguir, após a primeira facada ele parou do lado do depoente; que o depoente pensou que o réu tinha apenas lhe batido, mas quando passou a mão no peito viu o sangue e empurrou o réu, que desferiu mais uma facada mas não o atingiu, após o que o depoente colocou a mão debaixo da camisa como se fosse pegar uma arma; que o réu recuou e o depoente correu; que não sabe se algo impediu o réu porque o depoente correu; que depois ouviu um grito e pensou que fosse o réu, mas depois virou e não viu mais nada; que não viu se o réu o perseguiu; que quando olhou para trás viu pessoas da vizinhança saindo de suas casas para ver o que ocorria; que não viu Francielde porque lá é escuro, não tinha como diferenciar; que as duas pessoas que estavam com Francielde não fizeram nada; que no hospital foi atendido, costurado e mandado de volta para casa; que trabalha como pedreiro; que ficou três meses sem poder trabalhar e até hoje sente quando faz força; que não tinha se envolvido em nenhuma briga antes desse fato envolvendo algum conhecido dessas pessoas; que não tinha desavenças com eles;

O réu FRANCIELDE LEMES, em seu interrogatório judicial (mídia às fls.60), declarou que estava bebendo com a vítima e o cunhado desta quando iniciaram uma discussão, tendo levado uma facada nas costas dada pelo cuinhado da vítima, sendo ainda ameaçado por esta com uma faca, que caiu no chão, ao que o réu pegou a referida arma e desferiu uma facada na vítima,
verbis
:
que sobre os fatos esclarece que a vítima não contou a verdade; que estavam bebendo na frente da casa, o réu, a pessoa que o réu cortou e o cunhado dele; que estavam bebendo na frente da casa de outra pessoa, não da vítima; que estavam o réu, a vítima e o cunhado dele chamado Gilson, que furou o réu nas costas; que lhe falaram que o nome do cunhado da vítima é Gilson, mas o réu não o conhece; que o réu estava muito bêbado e eles também; que então começaram a discutir; que a discussão foi por causa da bebida; que quando se levantou Admilson lhe deu um empurrão então o depoente escorregou; que Gilson falou ¿cara, tu vai se fuder agora¿; que então Gilson lhe deu uma facada nas costas, mas o depoente pensou que ele tinha apenas lhe batido com um pau ou algo assim; que Admilson puxou uma faca da cintura e ela caiu; que o depoente ficou com medo de morrer e pegou a faca, mas achou que só tinha cortado Admilson; que Gilson correu por trás do depoente; que os dois correram; que disseram que o depoente correu atrás da vítima mas é mentira; que o depoente foi para sal casa e chegou quase morto, desmaiou na frente de sua casa; que a facada que levou foi nas costas; que não lembra onde deu a facada na vítima pois estava muito bêbado; que eles correram para um lado e o depoente para a própria casa, mas desmaiou na frente da casa de sua cunhada; que tinha mais gente que viu os fatos; que não sabe onde estão tais pessoas; que acha que a mulher que ia participar da audiência iria falar a verdade, mas foi dispensada pelo juízo; [a magistrada esclarece que a testemunha era o filho da referida pessoa, mas não compareceu à audiência]; que a faca que o atingiu nas costas era de Gilson; que não era a mesma faca que o depoente usou contra Admilson; que Admilson estava com outra faca que caiu no chão; que quando o depoente pegou essa faca já estava furado, mas pensava que Gilson só havia lhe batido pelas costas; que só passou a faca na vítima, pois tem um problema de vista sério e depois que pegou essa facada não conseguiu mais ler nada, nem fazer nada, fica só em casa; que estavam no local em que foi ferido, uma casa, mas não sabe de quem era; que Admilson é que lhe chamou para beber; que ¿enxergava¿ Admilson, mas não conhecia o cunhado dele; que estava indo levar sua namorada em casa; que tinha bebido antes umas doses na praça, pois tinha visto uns camaradas lá e lhe ofereceram; que nesse tempo bebia muito, mas parou; que esta lutando para ficar de boa; que não esta com a caderneta de livramento; que perguntado se poderia ter dado outras facadas na vítima respondeu que não dava conta, pois estava muito bêbado e já estava sentindo a dor da facada que levou nas costas; que depois que cortou a vítima foi para casa mas sua vista começou a escurecer e as coisas ficaram girando; que chegou em casa nas últimas; que nem correr atrás da vítima dava conta, portando é mentira que tenha corrido atrás da vítima; que a faca era da vítima, mas caiu quando ele puxou; que ficou uns cinco dias na casa de sua cunhada; que já conhecia a vítima do bairro; que não foi para o hospital pois tinha medo de ser preso pois estava foragido, tendo saído de saída temporária e não voltou; que não foi chamado na delegacia; que foi chamado quinze dias depois de preso; que não foi feito nenhum exame de seu ferimento;

Assim, vê-se que a versão de legítima defesa sustentada pelo recorrente em suas razões recursais é refutada pela versão acusatória lastreada no depoimento do ofendido, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que mostra-se inviável o provimento do pleito de absolvição do réu pelo reconhecimento de excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para lesão corporal, o que não se mostra viável, uma vez que para o acolhimento de tal tese seria necessário concluir pela ausência de
animus necandi
, o que, na fase de pronúncia, somente é possível caso a prova se mostre clara e inconteste indicando, mesmo em análise superficial, que outra era a intenção do réu que não a de matar, o que não se conclui dos fatos apurados, tendo o réu agredido a vítima com uma facada no peito, região notoriamente vital, competindo ao Conselho de Sentença a apreciação da matéria

Nesse sentido:
TJMG: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CARACTERIZAÇÃO DA REFERIDA EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - IMPOSSIBILIDADE
- DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - SÚMULA 64, TJMG - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - INVIABILIDADE. - Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima defesa, não há falar em absolvição sumária -
Não vislumbrando a existência de circunstância incontestável que exclua o elemento subjetivo em questão, caberá apenas ao Júri decidir a matéria, prevalecendo, portanto, o princípio do in dubio pro societate - Reserva-se ao Tribunal do Júri - juiz soberano para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida - o exame mais aprofundado sobre as discussões meritórias
- Se não há provas de que as qualificadoras são manifestamente improcedentes, não há falar em decote, nos termos da Súmula Criminal nº 64 deste TJMG - Descabe ao juiz da pronúncia decidir sobre a ocorrência das circunstâncias ensejadoras do homicídio privilegiado (art. 7, da LICPP).
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10701030468030001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 08/07/0019, Data de Publicação: 19/07/2019)
TJMG: PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA - NÃO CARACTERIZAÇÃO ATÉ O PRESENTE MOMENTO - QUESTÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - IN DUBIO PRO SOCIETATE
- DECISÃO DE PRONUNCIA MANTIDA. - Para que o réu seja absolvido sumariamente, com base na legítima defesa, é necessário que a prova seja, de plano, perfeitamente convincente de que ele, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, causada pela vítima, o que não ocorreu no caso em tela -
Existindo simples indicação que o pronunciado agiu com animus necandi, não há de se falar em desclassificação sumária da imputação de homicídio para qualquer outra que fuja da competência do Tribunal do Júri
.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10775090157816001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 27/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019)

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a decisão de pronúncia hostilizada.

É como voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora